Tribunal: STF
Processo: ARE 1329189
Classe: ARE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-06-07
Data de publicação: 2021-06-07

Ementa:

Inteiro teor:
D E C I S Ã O
    Trata-se de Agravo em Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pela 2ª Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado do Paraná (TJ/PR), que, à unanimidade, negou provimento à apelação criminal interposta pelo ora recorrente, em julgamento que restou assim ementado (eDoc. 38, fl. 1):
    “APELAÇÃO. CRIMES DE INCÊNDIO E DESCUMPRIMENTO DE MEDIDA PROTETIVA DE URGÊNCIA. ARTIGO 250, § 1°, INCISO II, ALÍNEA ‘A’, DO CÓDIGO PENAL. ARTIGO 24-A, DA LEI Nº 11.340/2006. CONDENAÇÃO. RECURSO DA DEFESA. PEDIDO DE ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. NÃO CONHECIMENTO. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA EXECUÇÃO PENAL. PLEITOS ABSOLUTÓRIOS. AUSÊNCIA DE PROVAS DA MATERIALIDADE E AUTORIA. IMPOSSIBILIDADE. ELEMENTOS PROBATÓRIOS APTOS EM COMPROVAR A MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVA. ALEGADO ESTADO DE EMBRIAGUEZ. INVIABILIDADE. CONDIÇÃO QUE NÃO EXCLUI A IMPUTABILIDADE PENAL. ARTIGO 28, INCISO II, DO CÓDIGO PENAL. TEORIA DA ACTIO LIBERA IN CAUSA. REDUÇÃO DA CONDENAÇÃO MANTIDA. PENA PARA O MÍNIMO LEGAL. IMPOSSIBILIDADE. DECISÃO DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA. INCÊNDIO EM CASA HABITADA. REGIME SEMIABERTO IMPOSTO CORRETAMENTE. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E DESPROVIDO.”
    No apelo extremo, interposto com amparo no art. 102, III, alínea “a”, da Constituição Federal, o recorrente, sem demonstrar a existência da repercussão geral do tema controvertido em tópico formal e fundamentado, defende ter havido o devido prequestionamento da matéria constitucional e sustenta que o acórdão violou o art. 1º, inciso III, da CF/88 (eDoc. 40).
    Para tanto, argumenta que a fixação do regime semiaberto como inicial para o cumprimento da pena viola a dignidade do recorrente, sendo totalmente inadequada, na medida em que “possui endereço fixo e labor lícito, visto que trabalhar em um supermercado, conforme já mencionado e comprovado nos presentes autos, motivo este que, inclusive, inviabilizou a colocação de monitoramento eletrônico, com a instalação de tornozeleira eletrônica, eis que o Recorrente estava com receio de perder o emprego, caso alguém visualizasse o equipamento instalado, razão pela qual a medida torna-se inviável e extremamente prejudicial no caso em análise” (eDoc. 40, fl. 3).
    Acrescenta que a manutenção do regime semiaberto lhe causará sérios prejuízos, “comprometendo a subsistência do Recorrente, e de seu filho, para o qual deve prestar auxílio, precipuamente em decorrência do cenário de crise econômica vivenciado em nosso país, diante dos fatos envolvendo a pandemia do COVID – 19 (‘Coronavírus’)” (eDoc. 40, fls. 3/4).
    Por fim, pede que o recurso seja conhecido e provido para reformar o acórdão recorrido, “para que a pena-base do Recorrente seja reduzida; a diminuição da pena no mínimo legal, atendendo aos princípios da proporcionalidade e da dignidade da pessoa humana, com a consequente aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, com o cumprimento da pena em regime domiciliar, com a instalação de equipamento de monitoração eletrônica” (eDoc. 40, fl. 5).
    Contrarrazões do Ministério Público do Estado do Paraná (MP/PR) manifestando-se pelo não conhecimento do apelo ante a ausência de preliminar formal e fundamentada de repercussão geral (eDoc. 42).
    O Tribunal a quo inadmitiu o recurso aos seguintes fundamentos: (a) não foi cumprido o requisito da preliminar de repercussão geral da questão constitucional suscitada; e (b) incide o óbice da Súmula 282/STF, pois ausente o necessário prequestionamento da matéria, uma vez observado que “o tema apontado como violado (artigo 1º, inciso III, da Constituição Federal) não foi objeto de análise da Câmara julgadora” (eDoc. 44).
    No Agravo, a parte recorrente, sem atacar especificamente a decisão agravada, defende o regular trânsito do apelo extremo ao argumento de que “o acórdão proferido em sede de Recurso de Apelação afrontou nitidamente a dignidade do recorrente, conforme devidamente fundamentado em Recurso Extraordinário” (eDoc. 46, fl. 5). Ao final, pugnou pelo conhecimento e provimento do Agravo “para o fim de admitir o Recurso Extraordinário interposto e, consequentemente, o provimento do referido recurso para reformada a r. sentença em virtude da existência de afronta ao princípio da dignidade.” (eDoc. 46, fl. 6).
    Em suas contrarrazões, o MP/PR manifestou-se pelo não conhecimento do Agravo, alegando, para tanto, a carência de sua fundamentação, o que faz incidir o óbice da Súmula 287/STF, pois verificado que o “recorrente não impugnou, expressa e integralmente, os motivos que levaram à negativa de seguimento do recurso pela d. 1ª Vice-Presidência do TJPR” (eDoc. 48, fl. 4).
    O presente feito foi a mim distribuído em 4 de junho de 2021 (eDoc. 53).
    É o relatório. DECIDO.
    Os Recursos Extraordinários somente serão conhecidos e julgados quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral que demonstre, perante o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares.
    Observe-se, ainda, que, mesmo a CORTE já tendo reconhecido, em processo distinto, a transcendência geral da matéria discutida, o recorrente não se exime de apresentar, formal e motivadamente, a repercussão geral que demonstre, sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional, legal e regimental (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do Código de Processo Civil de 2015 e art. 327, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), desde que a intimação da decisão que se pretende impugnar tenha ocorrido a partir de 3 de maio de 2007, data da publicação da Emenda Regimental 21, de 30 de abril de 2007 (AI 664.567-QO, Rel. Min. SEPÚLVEDA PERTENCE, Tribunal Pleno, DJe de 6/9/2007), como na presente hipótese. 
    Destarte, conforme muito bem pontuado pelo Tribunal de origem na decisão que inadmitiu o apelo extremo e pelo ora recorrido, em suas contrarrazões, verifica-se, no caso concreto, a ausência total da demonstração de repercussão geral do tema constitucional ventilado. Após detida análise dos autos, vislumbra-se que o recorrente não discorreu preliminarmente sobre o assunto, em tópico formal, específico e devidamente fundamentado, deixando de cumprir com esse obrigatório pressuposto de admissibilidade recursal.
    Não havendo a mínima demonstração fundamentada da presença de repercussão geral, incabível o seguimento do Recurso Extraordinário.
    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, NEGO SEGUIMENTO AO AGRAVO.
    Publique-se.
    Brasília, 7 de junho de 2021.
Ministro Alexandre de Moraes
Relator
Documento assinado digitalmente